Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-88.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. LEI DISTRITAL 5.184/13. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO
1. Inexistindo dotação orçamentária, não é possível determinar a implementação da última parcela do reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.184/2013.
2. Negou-se provimento ao apelo.